Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXORDIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO SANEADORA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. PROPORCIONALIDADE.
1. No que se refere ao não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em razão de pedido na exordial de desconsideração da personalidade jurídica, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento.
2. Segundo o Enunciado no 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, (A)o proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC. condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.
3. O colendo STJ tem concluído que situações como dos presentes autos, em que se acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e houve extinção parcial do processo, se amoldam mais ao determinado no parágrafo único do art. 338 do CPC, devendo os honorários serem fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.